Tribunal: TCU
Processo: 020.885/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que expediu recomendações à ora embargante em sede de acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela Casa Civil da Presidência da República contra o Acórdão 2516/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal apreciou a primeira etapa do acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar este acórdão ao embargante e ao Ministério do Planejamento e Orçamento.